Tribunal: STF
Processo: ARE 1403631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADA. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. No presente caso, o Edital 01/2014 previu a abertura de 230 (duzentos e trinta) vagas de ampla concorrência para o cargo de Fisioterapeuta, tendo a Autora sido aprovada na 649ª colocação.



    2. A Recorrente afirma que o Estado realizou 252 (duzentos e cinquenta e duas) nomeações, havendo ainda o não comparecimento de 80 (oitenta) candidatos para a tomada de posse. Somado a isto, existiriam 80 (oitenta) fisioterapeutas temporários ocupando cargos e mais 150 (cento e cinquenta) terceirizados, bem como que foram criados novos cargos mediante a edição de leis (lei 3.469/09, 3.479/13 e 3.974/13), num total de 303 vagas. E que estas vagas "abertas" seriam o suficiente para que a Apelante fosse classificada dentro das vagas existentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal já consolidou seu entendimento sobre o assunto, afastando o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas em decorrência da abertura de novas vagas, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.



    4. No presente caso, a Recorrente aduz que as leis n. 3.469/09, 3.479/13 e 3.974/13 teriam criados novas vagas para o cargo de Fisioterapeuta, contudo, como bem destacado pelo agente ministerial (fls.1608), a legislação é anterior ao edital de abertura do concurso(2014), bem como a Administração possui discricionariedade para realizar as nomeações, nesse caso.



    5. Recurso conhecido e não provido, em harmonia com o Ministério Público.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 3º; 5º; 37, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente